Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-56.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801148-56.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTES & COMERCIO DE MADEIRAS BONFIM LTDA - EPP, ELBER DIAS DE CARVALHO, ANTONIO ALDENIR CARNEIRO CAMURCA

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO FUMUS BONI JURIS. INFRAÇÃO AMBIENTAL AO TRANSPORTAR 56,40M3 DE MADEIRA NATIVA SERRADA, SEM PORTAR A RESPECTIVA GUIA FLORESTAL HAVENDO NA OCASIÃO (04/05/2017) A APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A TITULARIDADE DOS BENS APREENDIDOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO VERGASTADO (ART. 47, §§1º AO 3º DO DECRETO FEDERAL N.6.514/08). NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A RELAÇÃO DE CADA UM DOS AGRAVANTES, EXCETO DE ANTONIO ALDENIR CARNEIRO CAMURÇA (MOTORISTA NO MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO) COM OS FATOS QUE ENSEJARAM A APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CARGA, QUE ALÉM DE NÃO PARAR NO POSTO FISCAL DE GURUPI, EMPREENDEU FUGA SENDO PERSEGUIDO PELO FISCAL, O QUE SUGERE QUE TINHA CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DA CARGA. ARGUMENTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O CAMPO DA RETÓRICA. FALTA DE PROVAS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DO ART. 373, II DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Sessão Plenária Por Videoconferência os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. 15ª Sessão Ordinária.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 15 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária para anulação de ato administrativo por entender não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela.

Em apertada síntese o agravante
ANTONIO ALDENIR CARNEIRO CAMURCA
foi fiscalizado e autuado por infração ambiental ao transportar 56,40m3 de madeira nativa serrada, sem portar a respectiva guia florestal havendo na ocasião (04/05/2017) a apreensão do veículo e da carga.

Houve defesa na esfera administrativa cujo principal argumento foi de que a madeira transportada não era nativa, mas sim de reflorestamento da espécie paricá, contudo, depois de ser considerada intempestiva a autoridade julgadora aplicou as penalidades de multa simples ao agravante
ANTONIO ALDENIR CARNEIRO CAMURCA,
e determinou o perdimento dos bens apreendidos nos termos da norma de regência.

Houve então o ajuizamento da presente ação requerendo a tutela de urgência para suspender o ato administrativo e pugnando que o veículo apreendido fosse entregue a agravante
TRANSPORTES & COMERCIO DE MADEIRAS BONFIM LTDA – EPP
na condição de fiel depositária.

Negada a liminar, os agravantes interpõem o presente recurso repisando todos os argumentos da ação principal e reafirmando o pedido de tutela de urgência.

Neguei o efeito ativo requerido ID210154.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões alegando essencialmente ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; impossibilidade de verificar a titularidade dos bens apreendidos; legalidade do ato administrativo vergastado (art. 47, §§1º ao 3º do Decreto Federal N.6.514/08). Pede que seja negado provimento ao recurso ID238324.

O Ministério Público se manifestou pelo Não Provimento do recurso ID515214.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não merece prosperar.

É evidente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência além do que, os documentos juntos extemporaneamente (ID587264 e ID587275) não contribuem para demonstrar de forma inequívoca a veracidade dos argumentos, pelo que reedito parte dos fundamentos já expostos na decisão da admissibilidade.

A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação), conforme o caso concreto que se apresente.

Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora
, segundo expressa disposição do CPC. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (
fumus boni iuris
). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a
eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução.

Observo que os agravantes constroem toda linha argumentativa, requerendo inclusive produção de prova pericial, a partir de uma premissa de que a plausibilidade do direito repousa no fato de que a carga apreendida é madeira de reflorestamento (paricá), sendo que o auto de infração é bastante específico nesse aspecto, atestando que no momento da fiscalização foi constatado que a carga era de madeira nativa.

Exposta a questão é evidentemente precoce a concessão da tutela requerida sem o imprescindível
fumus boni juris
, o qual pela tese dos agravantes seria a conduta ilegal, arbitrária e inadmissível, da autoridade ambiental
uma vez que a
madeira apreendida precisa ser periciada
(
verbis
), reconhecendo que não há prova substancial quanto ao direito alegado. Da mesma forma que não está suficientemente esclarecida a relação de cada um dos agravantes, exceto de Antonio Aldenir Carneiro Camurça (motorista no momento da fiscalização) com os fatos que ensejaram a apreensão do veículo e da carga, que além de não parar no posto fiscal de Gurupi, empreendeu fuga sendo perseguido pelo fiscal, o que sugere que tinha conhecimento da irregularidade da carga.

O fato é que, os elementos fornecidos até aqui não são suficientes para dissipar a profusão de fatos incertos e dúvidas substantivas que são diametralmente opostas a possibilidade de antecipação de tutela, de maneira que andou bem o juízo de piso ao indeferir o pedido.

Assim exposto, forte na ausência de requisitos para a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão recorrida.

É como voto

Belém(PA),15 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/06/2020